Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por meio de diversas petições, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para receber visitas.



    Em 6/10/2025, autorizei a realização de visita pelo “Grupo de Orações”, no dia 8/10/2025, de 9h às 18h (eDoc. 2.084).



    Em 8/10/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu que “seja adequado o horário autorizado, permitindo-se que o encontro se realize no mesmo dia 8/10/2025, a partir das 18h, conforme o costume já existente” (eDoc. 2.089). 



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA de “GRUPO DE ORAÇÕES” composto por Ezenete Alexandrina Pereira Rodrigues, CPF 103.342.608-33; Carla Mirella da Costa Cavalcante, CPF 063.183.073-11; Thiago de Araújo Macieira Manzoni, CPF 005.403.161-30;  Renata Foizer Silva Manzoni, CPF 978.169.491-20; João Batista Araújo Carvalho Lima, CPF 398-428-191-91; Dirce Dias de Andrade Carvalho, CPF 561.144.781-34; Claudir Machado, CPF 008.528.497-10; Elisabete Machado, CPF 003.377.277-08; Marcio Roberto Trapiá de Oliveira, CPF 016.672.145-00; Aialla Rafaella Pedreira Oliveira Trapiá, CPF 784.226.045-16; Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira, CPF 844.083.755-00; Isa Emanuella Oliveira de Oliveira, CPF 091.126.481-75; Nídia Regina Limeira de Sá, CPF 698.343.187-15; Raine dos Santos, CPF 887.273.005-87; Vânia Lúcia Ribeiro Rocha, CPF 035.624.057-66; Rebeca Ribeiro Rocha, CPF 207.476.527-40, no dia 8/10/2025, a partir das 18h.



    RESSALTO que, todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.



    Intimem-se, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente